Tribunal: TJMT
Processo: 1017368-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO No 1017368-90.2021.8.11.0000 - CLASSE 244 - CNJ - COMARCA DE POCONÉ
Reclamante: GRACIELY DE ARRUDA SILVA
Reclamada: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Interessada: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Número do Protocolo : 1017368-90.2021.8.11.0000
Não se mostra necessária a suspensão da tramitação dos autos de origem, até porque não há alegação de urgência na petição inicial e, ainda, a discussão se restringe à questão de cunho meramente patrimonial.
Assim, determino apenas a intimação da interessada Telefônica Brasil S.A. para, querendo, apresentar contrarrazões à presente Reclamação no prazo de quinze dias.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de outubro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator